Tribunal: TJMT
Processo: 0004501-39.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004501-39.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (APELANTE), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), JEAN SAMIR NAMMOURA - CPF: 024.599.371-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – “EMBARGOS DO DEVEDOR” – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESUNÇÃO DE VALIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 2o, §§5o e 6o, DA LEI N. 6.830/80 – DIFICULDADE DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE PODERIA SANAR A IRREGULARIDADE DO TÍTULO - FATO QUE DESENCADEIA O CERCEAMENTO DE DEFESA E CONFIRMA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE VALIDADE DO TÍTULO - NULIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA E, POR CONSEQUÊNCIA, DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante prova inequívoca, que,
in casu
, restou configurada.

2 – Ausentes os requisitos prelecionados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da LEF, configurando vícios formais que impedem a defesa do contribuinte, a declaração de nulidade do título que aparelha a execução e, por via obliqua, da própria execução, é medida que se impõe.

3 – Em havendo interposição do recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, os honorários advocatícios fixados em primeira instância são majorados.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO LOPES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito titular da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, Doutor Fabrício da Veiga Carlota, nos autos de embargos à execução fiscal tombados sob o n. 0004501-39.2019.8.11.0037 (Código 230185), ofertados pelo apelante em desbenefício do ENTE PÚBLICO FISCALIZADOR, ora apelado.

O ilustre magistrado sentenciante, primeiro, entendeu tratar-se de hipótese de julgamento antecipado da lide, concluindo pela ausência de cerceamento de defesa, ante a desnecessidade da juntada do procedimento administrativo que deu origem ao crédito em execução, devidamente instaurado e concluído. Entendeu, ainda, pelo não acolhimento da alegada ilegitimidade de parte passiva, defendida pelo executado/apelante, ao baldrame de que não restou comprovado que à época dos fatos geradores do crédito constituído pelo Fisco Estadual tenha ocorrido alteração contratual em relação ao administrador da sociedade empresarial executada.

Ao depois, o togado singular completou pela ausência de nulidade da CDA n. 20093398, que instrui o executivo fiscal, validando o título sob a justificativa de que restaram preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei que regulamenta a execução fiscal, notadamente aqueles previstos no art. 2o, §5o, III, da LEF e do artigo 202 do CTN e, por via obliqua, validou o processo executivo.

Assim, finalizou sua prestação jurisdicional julgando IMPROCEDENTES os embargos à execução fiscal aflorados pelo apelante e, em resultado, o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos moldes do art. 85, §2o, do Código Procedimental Civil.

Inconformado com esta decisão, o executado JOÃO LOPES DE OLIVEIRA recorre a esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma e, por via de consequência, sejam julgados procedentes os embargos à execução por ele ajuizados, declarando-se inválida a CDA que instrui a ação de base.

Para tanto, em suas razões de recorrer, o executado, tal como fez nas razões iniciais da peça defensiva, alega:

1 – preliminarmente: nulidade da sentença por violação ao artigo 9o e 10o do Código Procedimental, sustentando, para tanto, que erroneamente houve julgamento antecipado da lide quando deveria ter se aguardado manifestação do executado acerca dos documentos anexados pelo Ente Público (processo administrativo), fato que acarretou em cerceamento de defesa.

2 – Ainda sobre a nulidade da sentença, aduz que está fundada em erro, ao ser consignado pelo ilustre julgador que muito embora tenha sido o executado devidamente intimado, não apresentou defesa no procedimento administrativo, quando, na verdade, este foi instaurado apenas contra a empresa MERCOPEL Auto Peças LTDA.

3 – Alega, nesta senda, que muito embora possuísse à época 1/3 das cotas da empresa executada, nunca exerceu poderes de gestão. E que inexiste prova nos autos de qualquer ilícito praticado por ele previsto no art. 135 do CTN, até porque não lhe foi oportunizado demonstrar sua inexistência, o que não justifica sua inclusão na CDA – Certidão de Dívida Ativa. Nesse ponto, aduz ainda que a inclusão dos sócios na CDA não pode se dar ao alvedrio da administração pública, devendo a responsabilização dos sócios ser fundamentada, o que não ocorreu na hipótese telada.

4 – Suscita prescrição do crédito questionado, tendo sido constatada após a juntada do procedimento administrativo pelo exequente.

Assim, encerra suas argumentações implorando pelo provimento do apelo e a procedência dos embargos à execução. (Id. 150366657).

Aprazadamente, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que, diametralmente contrário às razões externadas pelo recorrente, defende o acerto da decisão em combate, almejando pela manutenção do julgamento de primeira instância. (Id. 150366662)

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo executado JOÃO LOPES DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos de
embargos à execução
opostos na
Execução Fiscal n. 0004501-39.2019.8.11.0037 (Código 230185)
, que, em síntese, reconheceu a legitimidade do executado para figurar no polo passivo da execução e que o título que aparelha o executivo fiscal preenche todos os requisitos indispensáveis para

garantir sua legalidade e exigibilidade, concluindo, assim, pela validação da CDA n. 20093398 e pela IMPROCEDÊNCIA dos embargos à execução, ficando aquele responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código Procedimental Civil.

Como se pode perceber, o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao julgar antecipadamente a lide, conhecer da legitimidade do executado para responder ao executivo fiscal e reconhecer a validação do título que aparelha a ação expropriatória, cuja nulidade o embargante/apelante insiste em defender, ao fundamento de que não é parte legítima para responder por dívidas contraídas pela empresa executada, ainda mais levando em consideração que apesar de possuir 1/3 das cotas societárias à época, nunca exerceu poder de administração sobre ela. Somado a isso, alega que o Ente Público Fiscalizador não fez menção, no título executado, de qualquer ilícito praticado por ele (executado), nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, que tornasse imperiosa sua participação na execução.

É importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
“a quo”,
ao dissecar sobre a matéria
– verbis:

“(...) deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração d do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Alega a parte embargante a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ante ao cerceamento de defesa, bem como pela necessidade de dilação probatória da existência prévia do processo administrativo. Ainda alegou a ilegitimidade passiva dos sócios.

Sobre a alegação de nulidade da CDA em razão do não fornecimento do processo administrativo, o fato de ter sio negada ou não atendida a solicitação de vista do processo não resulta em declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, haja vista que, no decorrer de sua tramitação, o processo teve a ampla defesa e o contraditório respeitados.

Quanto ao argumento de que o lançamento por estimativa demandaria prévio processo administrativo, da análise dos documentos de fls. 28/33, constata-se que houve procedimento administrativo, no qual a parte embargante, apesar de ter sido devidamente intimada, deixou de apresentar impugnação ou o recolhimento do tributo. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXEEUÇAO FISCAL – MULTA – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DEF PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO AVISO DE COBRANÇA CONSTANTE NA CDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INVABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADEDO ATO ADMINISTRATIVO – CARATER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado da certidão de dívida ativa o número do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo. Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório.

(N.U. 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJe 24/07/2020).

No que tange à impossibilidade de inclusão dos sócios na CDA, da análise dos autos, verifico que a parte embargante apresentou o contrato social da empresa da qual era sócio, no qual consta que a administração da sociedade seria exercida pelo sócio Efanias de Oliveira (fls. 11/12).

Todavia, considerando que a parte embargante juntou aos autos apenas o contrato social de constituição da sociedade, não restou comprovado que, a à época do fato gerador do crédito tributário, não ocorreu alteração contratual do administrador da sociedade, de modo que não se pode acolher o pleito de ilegitimidade passiva. Veja-se.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGATES – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADAS NA JUNTA COMERCIAL – INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO – SÓCIO QUE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIV – PRESUNÇÃSO DE LEGITIMIDADE DA CDA –RECURSO PROVIDO EM PARTE. Ex-sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário, perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo, pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas. Verificando que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei n. 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito. (N.U. 0001343-06.2015.8.11.0040, MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMRA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Ante todo exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Pondero a controvérsia instalada no presente recurso.

Analisando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas, notadamente o título executivo, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular não merece qualquer reparo, justifico:

Inicialmente registro que nos moldes em que ocorreram os fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, porque, iniludivelmente, trata-se de matéria de direito cuja malha documental então acostada aos autos apresenta-se suficiente para a segura prestação jurisdicional, dando suporte ao julgamento antecipado da lide, tal como ocorreu.

Sabe-se que a CDA – Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial. No entanto, para que esteja apta a instruir ação expropriatória fiscal, ou seja, para que tenha força de título líquido, certo e exigível, mister se faz o preenchimento dos requisitos delineados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§5o e 6o da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais.

Com efeito:

Artigo 202 do CTN –
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente
:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros demora acrescidos;

III – a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita/

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que o crédito se originar o crédito;

Parágrafo único – A certidão conterá, além dos requisitos ou deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

(...)

Art. 2o da Lei 6.830/80- Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária da Lei n. 4.320 de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I
–
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido o domicílio ou residência de um e de outros:

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV- a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como, o respectivo fundamento legal e e o termo inicial para o cálculo;

V – A data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa: e

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”. (Destaquei)

Voltando os olhos à hipótese em julgamento, tem-se que o executado, tal como registrado pelo togado singular, desincumbiu-se de demonstrar que, realmente, o título preenche os requisitos que apoiam sua validade. Não há precariedade nas informações contidas na cártula exequenda, porque ela traz em seu corpo a informação acerca do número do processo administrativo, nisso atendendo à exigência legal prevista no artigo 2°, §5o, da Lei de Execução Fiscal, diga-se de passagem, procedimento que, posteriormente, já no curso do processo executivo, foi acoplado aos autos pela exequente, sede em que se constata a regularidade no trâmite do procedimento.

A CDA – Certidão de Dívida Ativa traz ainda em seu bojo as informações necessárias à formalização do Termo de Inscrição na Dívida Ativa, tais como o valor originário da dívida, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos prognosticados em lei, a origem, a natureza e a fundamentação legal da dívida, a indicação de que esta está sujeita à atualização monetária e, ainda, a data e o número da inscrição, tudo podendo ser averiguado na documentação juntada aos autos pelas partes demandantes.

Por outro lado, a alegação de ilegitimidade passiva também não socorre o apelante.

Isso porque o nome do executado consta como coobrigado na respectiva Certidão de Dívida Ativa, circunstância que configura presunção relativa de existência de responsabilidade tributária, incumbindo a ele o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade, nos termos prelecionados pelo artigo 204 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 204 do CTN – A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída”.

Além do mais, consoante a norma insculpida no artigo 568, I, do Código Procedimental Civil, são sujeitos passivos na execução os devedores conhecidos como tais no título executivo, o que autoriza a execução contra todos que constam nas Certidão de Dívida Ativa, matéria, inclusive, pacificada pelo Tribunal da Cidadania. Para ilustrar esse entendimento, dentre outros, trago à colação os seguintes ementários,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEGITIMIDADES PASSIVA – SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA – ÔNUS PROBATÓRIO – REVOLVIMENTO DE PROVAS – INVIABILIDADE.

(...) 2 – De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3 – A apreciação da responsabilidade do sócio, que não afastou os requisitos do art. 135 do CTN, conforme aponta o acórdão recorrido, encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ.

4 – Agravo interno desprovido.

(Aglnt no REsp n. 1.619.662/MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgado em 14/2/2022, DJe de 18/02/2022).

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTPARIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO – QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA – RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DEENISE ARRUDA, DJE 104.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...) 2 – A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurados na CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. (...).

4 – Agravo Interno do Particular desprovido. (Aglnt no REsp n. 1555.204/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia filho, Primeira Turma, Julgado em 7/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Este Sodalício não desvencilha do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do entendimento esposado no N.U. 1005476-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP), ASSIM EMENTADO:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SOCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da ei n. 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito.

No mesmo sentido (N.U. 1006581-07.2018.8.11.0000 (Rel. Márcio Aparecido Guedes):

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO FISCAL – INCLUSÃO DO SÓCIO DAS PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – ADMISSIBILIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admissível a inclusão do sócio da pessoa jurídica indicado na Certidão de Dívida Ativa no polo passivo da ação de execução fiscal, uma vez que o referido título executivo possui presunção de certeza, veracidade e legitimidade, de modo que compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos a execução. E ainda, “conforme assentado em precedentes da Primeiras Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovidas contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Como se extrai dos julgados trazidos à colação, é perfeitamente possível o manejo de executivos fiscais contra coobrigados inseridos na Certidão de Dívida Ativa - CDA, cabendo a estes o ônus de demonstrar a sua não responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu o ora apelante, que não logrou êxito em comprovar a existência de vícios que maculam o processo administrativo e a Certidão de Dívida Ativa – CDA, não havendo, pois, que se falar em nulidade.

No mais, sobre a invocação de prescrição do título embasador da execução, até para que não ocorra futura alegação de omissão no presente julgamento, faço constar que a questão não será analisada em razão de que, ao apresentar a peça defensiva (embargos à execução), o embargante/apelante nada mencionou acerca desta matéria, não sendo crível que fato tão significativo não fosse deduzido em sua defesa. Assim, não tendo sido analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, até porque não restou suscitada, a despeito de tratar-se de matéria de ordem pública, sua apreciação neste Tribunal pode acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim, a conclusão que se pode chegar, a toda evidência, não é outra senão aquela já alcançada pelo togado singular, segundo a qual não há na CDA qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade e, por conseguinte, da execução, até porque, repito, a cártula traz em seu bojo elementos suficientes para dar pleno conhecimento ao contribuinte da origem do débito questionado pelo Ente Público fiscalizador.

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pelo apelante nas razões recursais, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
razão por que conheço do recurso pois ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter, tal como lançada, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023